Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705074-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA FERREIRA LEITE AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Andreia Ferreira Leite contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Processo no 0716185-12.2024.8.07.0018, concedeu gratuidade de justiça ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESF. Em síntese, a Agravante relata que o Juízo a quo concedeu o benefício ao Agravado com base em simples alegações, sem documentos hábeis a demonstrar a incapacidade de a parte ré custear as despesas do processo. Colaciona diversos precedentes deste e. Tribunal de Justiça em que foi negada a gratuidade de justiça requerida pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESF. Alega que o IGESF recebe volumosos repasses do Distrito Federal e que o simples fato de o Agravado apresentar déficit financeiro momentâneo não significa que está impossibilitado de arcar com as custas processuais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pede o provimento do Agravo de Instrumento, para revogar a gratuidade de justiça concedida ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESF. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Em exame dos autos, constatei que ao presente recurso falta um dos requisitos objetivos de admissibilidade. No caso, verifica-se que a Agravante se volta contra a decisão de saneamento do processo que concedeu gratuidade de justiça ao Agravado Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESF. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1o, do CPC e outros casos expressamente referidos em lei. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como se vê, o atual Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses de cabimento do citado recuso. No caso, verifica-se que a insurgência da Agravante diz respeito à concessão de gratuidade de justiça ao Agravado, sob o argumento de que não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar a incapacidade da parte ré de custear as despesas do processo e de que o déficit financeiro momentâneo do Agravado não significa que está impossibilitado de arcar com as custas processuais. Na espécie, a decisão agravada não tem a recorribilidade disposta no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que o agravo de instrumento é admitido em casos de “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, consoante disposto no inciso V do art. 1.015 do CPC, mas referido dispositivo legal não contempla a hipótese de interposição de Agravo de instrumento contra a decisão que concede o benefício. O mesmo raciocínio se extrai do caput do art. 100 do Diploma Processual Civil, in verbis: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” No caso em exame, a gratuidade de justiça deveria ter sido impugnada por meio de simples petição, quinze dias após a publicação da decisão Id. 225678295, nos autos do próprio processo, e não por meio de agravo de instrumento. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora